Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. QUEBRA DE ACORDO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA CORRENTE. COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido antecipação de tutela consistente na devolução de valores descontados pela instituição financeira Ré na sua conta bancária, decorrente da rescisão antecipada de contrato de negociação de dívida. A Autora pleiteou, ainda, o restabelecimento do contrato e da forma de pagamento negociada, ou seja, boleto bancário, sob o argumento de que o inadimplemento ocorreu por culpa do Banco que não teria envido os boletos.
2. O Agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se houve má-prestação de serviço pela instituição financeira e se há os requisitos para a concessão da antecipação da tutela.
4. Verificar se há violação ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeita-se a preliminar suscitada pelo Agravado de violação ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença guerreada, de maneira que inexiste óbice formal à apreciação da apelação.
6. Os requisitos para concessão de tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
7. A antecipação da tutela, no caso, deve ser deferida, porquanto demonstrada a probabilidade do direito, pois as provas colacionadas aos autos dão indícios de má-prestação de serviço pela Instituição Financeira na emissão dos boletos para pagamento da negociação de débitos realizado entre as partes. Ademais, o requisito do perigo de dano também se encontra presente, uma vez que a rescisão antecipada do contrato, decorrente de inadimplemento, em tese, não provocado pela parte autora, ensejou o desconto do valor total do débito em sua conta-corrente, bloqueando todo e qualquer valor nela depositado, inclusive verba salarial.
8. Recurso deferido para determinar a devolução dos valores descontados na conta bancária da agravante e para autorizar o depósito judicial do valor mensal dos boletos objeto do acordo.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento provido.
Dispositivo relevante: CPC, art. 300.